Tribunal: STF
Processo: ARE 1425966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. REFORÇO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. 



    1.Trata-se de apelação interposta por RECIFE DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Federal da SJ/PE, que por ofensa ao artigo 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, extinguiu os presentes embargos sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, do CPC. 



    2. Na dicção do art. 16, § 1º, da nº 6.830/80, não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. 



    3. No julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.272.827/PE, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em atenção ao princípio da especialidade da LEF, o art. 736 do CPC/73 (atual art. 914 do CPC/15) não se aplica às execuções fiscais, em razão da existência de dispositivo específico (art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80), que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. 



    4. Nada obstante, a jurisprudência daquela Corte vem flexibilizando essa orientação assinalando que os embargos à execução fiscal serão admitidos ainda que a penhora seja insuficiente, devendo, porém, o executado ser intimado previamente para proceder ao reforço da penhora, indicando bem penhorável para satisfação do crédito tributário, sendo certo que, em caso de inexistência de patrimônio, o devedor deverá comprovar inequivocadamente sua hipossuficiência, sob pena de rejeição liminar dos embargos. (RESP Repetitivo nº 1.127.815-SP). No mesmo sentido: 08015145020194058103, Des. Fed. Roberto Machado, 1º T., j. 03/02/2020. 



    5. No caso, o crédito tributário cobrado representa o montante de R$ 2.395.032,41 , atualizado até 09/2011 (vide id. 4058300.11131398), tendo sido penhorado, via BACENJUD, numerário no valor de R$ (vide id. 4058300.11131423), o que não representa nem 1% da dívida. 



    6. A embargante/apelante, mesmo depois de intimada a integralizar a garantia do juízo, não procedeu ao reforço da penhora nem comprovou sua hipossuficiência para segurar o crédito em execução, cujo ônus lhe competia, não produzindo nos autos, sequer minimamente, qualquer prova inequívoca de sua incapacidade financeira, a exemplo de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, certidão negativa expedida pelo registro de imóveis ou pelo DETRAN, dentre outros. 



    7. Desse modo, em face da ausência de segurança do juízo, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem exame do mérito, merecendo registro que remanesce à embargante/apelante outros meios de impugnação da dívida cobrada ou, conforme salientado na sentença, sem prejuízo de que no futuro, em havendo penhora regular, possam ser interpostos novos embargos à execução pelo devedor. 



    8. Apelação improvida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXIV, a, LIII, LIV e LV e § 2º; e art. 146, III, b, todos da CF. Sustenta, em essência, a prescrição do crédito tributário, bem como a possibilidade de apresentação de embargos à execução sem a garantia do juízo.



    Em 10 de março de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF. O feito retornou com a seguinte manifestação do Tribunal de origem:



    Autos devolvidos do Supremo Tribunal Federal - STF com a seguinte determinação: " não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015)". Neste cenário, determinou a devolução dos autos a este Tribunal Regional Federal da 5ª Região (identificador 4050000.39739941).



    Ocorre que, conforme decisão de identificador 4050000.30199276, entendeu-se que a causa foi decidida à luz da legislação infraconstitucional e que, portanto, a ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa e, por essa razão, o recurso do particular foi inadmitido. 



    Desta feita, entendendo-se correta a interposição do agravo do artigo 1042 e com o máximo respeito, devolvam-se os autos ao STF, para, se assim entender, proceder ao exame do recurso excepcional.



    Com efeito, o compulsar dos autos revela que o recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa” (e-doc. 31).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. GARANTIA DO JUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.409.801-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.206.531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente